Tribunal: TJMT
Processo: 1001862-83.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001862-83.2025.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: LUARA FANAIA FONTES ROCHA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LEBRIQUIZUMABE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. TEMA 06/STF. REQUISITOS CUMPRIDOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Lebriquizumabe (125mg/ml) à autora, diagnosticada com Dermatite Atópica Grave (CID L20). O agravante sustenta a ausência de comprovação dos requisitos fixados no Tema 06 do STF. O efeito suspensivo foi indeferido. O Ministério Público opinou pela não concessão da medicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos, no caso concreto, os requisitos fixados no Tema 06 do STF para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento do RE 566.471 (Tema 06), fixa que a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo de requisitos específicos, cujo ônus probatório incumbe à parte autora.
4. A autora comprova a negativa administrativa de fornecimento do fármaco por meio de documento expedido pela Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres, demonstrando a tentativa de acesso pela via ordinária.
5. O parecer técnico do NAT evidencia mora administrativa na análise da incorporação do medicamento pela CONITEC, o que autoriza, em tese, a superação da ausência de inclusão nas listas do SUS.
6. A documentação médica apresentada demonstra a impossibilidade de substituição por medicamentos padronizados, diante de contraindicação clínica relevante, notadamente neutropenia autoimune que impede o uso de imunossupressores disponíveis na rede pública.
7. A parte autora junta evidências científicas de alto nível, consistentes em ensaios clínicos randomizados, comprovando a eficácia, segurança e efetividade do Lebriquizumabe, em conformidade com a medicina baseada em evidências.
8. Laudo médico circunstanciado, emitido por especialista, atesta a imprescindibilidade clínica do tratamento, descrevendo os tratamentos anteriores e as falhas terapêuticas verificadas.
9. Extratos bancários comprovam a incapacidade financeira da paciente para arcar com o custo elevado do medicamento.
10. A decisão agravada observa as diretrizes do Tema 06 do STF, encontra-se devidamente fundamentada e amparada em prova técnica robusta, inexistindo verossimilhança nas alegações recursais ou risco de dano irreversível à Fazenda Pública que justifique a suspensão da tutela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 06 do STF, cujo ônus probatório incumbe ao autor.2. A comprovação de negativa administrativa, mora na análise pela CONITEC, ausência de alternativa terapêutica eficaz, evidências científicas de alto nível, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira autoriza a concessão da tutela para fornecimento do fármaco.3. Deve ser mantida a tutela de urgência quando a decisão de origem observa as balizas constitucionais e jurisprudenciais e se encontra amparada em prova técnica robusta."
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, 6o, 196 e 198, §§ 1o e 2o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011; CPC, arts. 489, § 1o, V e VI, e 927, III, § 1o; CF/1988, art. 103-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 06), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 03.03.2022; TJMT, N.U 0077159-27.2009.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 30/07/2025, DJE 31/07/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001862-83.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUARA FANAIA FONTES ROCHA - CPF: 046.544.321-40 (AGRAVADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026